Tribunal: TJSP
Processo: 2270366-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA – ajuizamento da ação com características de demanda predatória – concessão de prazo para cumprimento da ordem judicial de juntada de procuração e declaração de pobreza com firma reconhecida – inexplicável resistência do advogado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA – ajuizamento da ação com características de demanda predatória – concessão de prazo para cumprimento da ordem judicial de juntada de procuração e declaração de pobreza com firma reconhecida – inexplicável resistência do advogado da agravante em cumprir a determinação – ordem judicial que se insere entre os poderes atribuídos ao juiz e estava perfeitamente justificada – agravo desprovido.